Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-59.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Inadimplemento do promitente comprador. Parcial procedência para decretar a resolução contratual e determinar à promitente vendedora a devolução de 80% dos valores pagos a título de parcelas e sinal. Irresignação da fornecedora.

Aplicação das retenções previstas contratualmente. Descabimento. Contrato que prevê retenções sobre o valor do contrato.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Inadimplemento do promitente comprador. Parcial procedência para decretar a resolução contratual e determinar à promitente vendedora a devolução de 80% dos valores pagos a título de parcelas e sinal. Irresignação da fornecedora.

Aplicação das retenções previstas contratualmente. Descabimento. Contrato que prevê retenções sobre o valor do contrato. Montante que importaria em desvantagem excessiva ao consumidor e acarretaria enriquecimento ilícito da vendedora. Fixação em 20% sobre os valores pagos que se mostra compatível com o caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Percentual mantido.

Restituição em parcelas. Impossibilidade. A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento da aquisição. Entendimento assente na Súmula no 2 deste E. Tribunal.

Restituição das arras. Impossibilidade. Ausência de abusividade ou falta de informação. Menção clara e expressa de destinação da entrada para arcar com os custos de corretagem, que não poderia ser restituído por desistência superveniente do comprador. Conteúdo que se encontra em sintonia com o preceptivo do Artigo 725 do Código Civil. Ausência de comprovação de vício de consentimento. Se o comprador não leu referida cláusula ao subscrever o contrato, tal omissão apenas a ele pode ser imputada.

Correção monetária. Incidência a partir dos desembolsos, pois se trata de mera reposição do valor real da moeda. Aplicação do art. 1o, § 2o, da lei 6.899/81 que se limita às hipóteses em que o valor já esteja corrigido até a data da propositura da demanda. Inaplicabilidade ao caso em tela. Precedentes desta C. Câmara.

Juros de mora. Termo inicial. Vendedora que não deu causa ao desfazimento da avença. Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir do trânsito em julgado. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para (i) excluir a condenação da promitente vendedora em restituir o valor pago a título de arras e (ii) alterar o termo inicial dos juros de mora, para que incidam após o trânsito em julgado.